Tribunal: TJMT
Processo: 1000573-14.2025.8.11.0050
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000573-14.2025.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[J R SOUZA & CIA LTDA - CNPJ: 12.599.789/0001-28 (APELANTE), LUCAS MOSSI DA SILVA - CPF: 042.255.731-50 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE CARTÕES. COBRANÇA INDEVIDA DE TAXAS. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO PROBATÓRIA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta em virtude da sentença que, nos autos de Ação Indenizatória por Danos Materiais, julgou improcedente o pedido de restituição de valores supostamente cobrados a maior em contrato de credenciamento de cartões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito sem produção de prova pericial; (ii) se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica e, em caso positivo, se restou configurada cobrança indevida a ensejar restituição em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se o cerceamento de defesa, pois a parte, intimada para especificar provas, manifesta-se pelo julgamento antecipado da lide, operando-se a preclusão quanto ao direito de produzir prova pericial.

4. Reconhece-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor com base na teoria finalista mitigada, diante da hipossuficiência técnica e vulnerabilidade informacional da microempresa frente à credenciadora. Nesse sentido, aplica-se no contexto o microssistema, inclusive a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, em razão da verossimilhança das alegações e da dificuldade técnica da parte autora.

5. Aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, sendo suficiente a demonstração da cobrança indevida e do dano, independentemente de culpa.

6. Considera-se idônea a prova documental apresentada, consistente em extratos de transações fornecidos pela própria parte adversa e planilhas indicativas de divergências entre taxas pactuadas e praticadas.

7. Reconhece-se que incumbia à fornecedora comprovar a regularidade das cobranças mediante apresentação do contrato e eventual autorização para variação de taxas, ônus do qual não se desincumbiu.

8. Caracteriza-se falha no dever de informação e prática abusiva na cobrança de valores sem comprovação de contratação ou anuência da parte contratante. Afasta-se o engano justificável diante da reiteração das cobranças indevidas ao longo do período contratual, impondo a restituição em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. Não há cerceamento de defesa quando a parte, intimada a especificar provas, opta pelo julgamento antecipado da lide, operando-se a preclusão. 2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica quando evidenciada sua hipossuficiência técnica, nos termos da teoria finalista mitigada. 3. A ausência de comprovação, pelo fornecedor, da regularidade das cobranças e da anuência quanto à variação de taxas caracteriza prática abusiva e enseja restituição em dobro.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6o, III e VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, 487, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1689923/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.10.2017, DJe 19.12.2017; STJ, AgInt no AREsp 1856105/RJ, Terceira Turma, j. 02.05.2022, DJe 05.05.2022; TJMT, RAC 1002401-57.2025.8.11.0046, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 31.03.2026, DJe 06.04.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
J R Souza & Cia Ltda.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT nos autos da
Ação Indenizatória por Danos Materiais Emergentes
n. 1000573-14.2025.8.11.0050,
proposta em face de
Cielo S.A.

O Juiz
a quo
julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, extinguiu o feito com resolução de mérito e condenou a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

A Recorrente sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa.

No mérito, defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor com base na teoria finalista mitigada, em razão da hipossuficiência técnica da Recorrente e da natureza do serviço prestado pela Recorrida, o que justifica a inversão do ônus da prova.

Sustenta que a Recorrida cobrou percentuais superiores aos contratados em cada transação, sem justificar o descumprimento dos acordos de meta de faturamento que autorizariam eventual alteração dos percentuais.

Alega falha no dever de informação quanto à composição das taxas, à possibilidade de alteração unilateral dos percentuais e à eleição de foro em comarca diversa.

Afirma que a conduta da Recorrida configura má-fé contratual e ofensa ao princípio da boa-fé objetiva, o que justifica a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da sentença, a fim de reconhecer o cerceamento de defesa e determinar a realização de prova pericial. No mérito, busca a procedência dos pedidos e o reconhecimento da aplicação do CDC com inversão do ônus da prova e, ao final, a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 18.717,88 (dezoito mil, setecentos e dezessete reais e oitenta e oito centavos), em dobro.

Contrarrazões juntada no Id. 358648893.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

Eminentes Pares,

A Apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito, sob o argumento de que seria necessária a produção de prova pericial para análise das transações discutidas.

A preliminar não merece acolhimento.

Nos termos da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
não há cerceamento de defesa, quando, intimada a parte para especificar provas, esta se mantém silente, ocorrendo a preclusão. Assim sendo, não obstante o requerimento tenha-se dado por ocasião da petição inicial, entende-se precluso o direito à prova, na hipótese de a parte omitir-se, quando intimada para a sua especificação
. (REsp 1689923/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 03/10/2017, DJe 19/12/2017).

No caso, verifica-se que, após o saneamento do feito, a Recorrente foi intimada para especificar as provas que pretendia produzir. Contudo, ao invés de requerer a produção de prova pericial, que agora afirma ser imprescindível, manifestou-se pelo julgamento antecipado da lide, deixando de indicar qualquer prova adicional.

Essa conduta caracteriza inequívoca renúncia à dilação probatória, tornando inviável a alegação posterior de cerceamento de defesa.

Ressalte-se que, ainda que houvesse requerimento genérico de prova na petição inicial, este não se sobrepõe à necessidade de especificação posterior, quando oportunizada pelo juízo, sob pena de preclusão.

Dessa forma, considerando que a Recorrente deixou de requerer a produção de prova no momento processual adequado, não há como reconhecer cerceamento de defesa em sede recursal.

Assim,
rejeito a preliminar
.

VOTO (MÉRITO)

J R Souza & Cia Ltda. ME
ajuizou

Ação Indenizatória por Danos Materiais Emergentes
e
m face de

Cielo S.A.

Na petição inicial, a Autora narrou que celebrou contrato de adesão com a operadora de cartões de crédito e débito oferecido pela Requerida para prestação dos serviços de captura, roteamento, transmissão e processamento das vendas efetuadas em seu estabelecimento, incluindo a disponibilização da máquina de cartão e todos os serviços correlatos.

Explicitou que, para cada transação realizada, a Ré cobra valor calculado na forma de percentual sobre o montante da operação, cujas taxas foram previamente pactuadas quando da contratação, como contraprestação pelos serviços prestados.

Alegou que, de forma abusiva e não pactuada, a Requerida passou a descontar valores acima do que fora contratado, aplicando, em cada transação realizada, percentual superior ao ajustado entre as partes, sem qualquer justificativa ou prévia informação.

Informou que, por meio de auditoria terceirizada, procedeu à análise individualizada de cada operação de venda, cotejando a modalidade da transação, a bandeira do cartão e os percentuais contratados com aqueles efetivamente praticados pela Requerida, e identificou divergências que totalizaram o montante de R$ 18.717,88 (dezoito mil, setecentos e dezessete reais e oitenta e oito centavos).

Esclareceu que as planilhas de inconsistências foram elaboradas com base nos extratos de vendas fornecidos pela própria Requerida, considerando o valor bruto das transações e o valor líquido efetivamente repassado, tratando-se, portanto, de documentação de origem bilateral.

Ressaltou que as divergências não ocorreram em todas as operações, mas de forma pontual e seletiva, circunstância que teria sido deliberadamente adotada para dificultar a identificação do ilícito.

Sustentou que a conduta da Requerida é abusiva e afronta o princípio da boa-fé objetiva, o que impõe a reparação com fundamento nos artigos 186 e 927 do Código Civil e no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, requerendo a condenação ao ressarcimento em dobro, além da inversão do ônus da prova e da aplicação do CDC à relação jurídica.

Citada, a Requerida apresentou contestação arguindo, preliminarmente, falta de interesse de agir, inépcia da inicial, vício de representação e falta de comprovante de endereço. No mérito, defendeu a inaplicabilidade do CDC, a regularidade das cobranças, a variabilidade das taxas conforme a modalidade da transação e a bandeira do cartão, a inexistência de ato ilícito e a impossibilidade de devolução em dobro.

Na decisão saneadora, o Juiz singular afastou todas as preliminares e as prejudiciais de prescrição e decadência, fixou os pontos controvertidos e distribuiu o ônus da prova segundo a regra geral do artigo 373 do CPC, afastando expressamente a aplicação do CDC.

Instadas a especificar provas, ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

O Julgador singular considerou o pedido improcedente, com fundamento no art. 487, I, do CPC, por entender que as planilhas acostadas constituem documentos de elaboração unilateral e que a Recorrente não trouxe aos autos o instrumento contratual que serviria de parâmetro para a aferição das taxas pactuadas e, ao final, concluiu que a Recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia.

Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso.

Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor com base na teoria finalista mitigada, em razão da hipossuficiência técnica da Recorrente e da natureza do serviço prestado pela Recorrida, o que justifica, ainda, a inversão do ônus da prova.

Sustenta que a Recorrida cobrou percentuais superiores aos contratados em cada transação, sem justificar o descumprimento dos acordos de meta de faturamento que autorizariam eventual alteração dos percentuais.

Alega falha no dever de informação quanto à composição das taxas, à possibilidade de alteração unilateral dos percentuais e à eleição de foro em comarca diversa.

Afirma que a conduta da Recorrida configura má-fé contratual e ofensa ao princípio da boa-fé objetiva, o que justifica a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Conforme se observa dos autos, a decisão saneadora afastou a incidência do CDC com fundamento na teoria finalista, entendendo que a Recorrente, por ser pessoa jurídica que utiliza os serviços da Recorrida para fomentar sua atividade empresarial, não se enquadra no conceito de destinatária final.

Esse entendimento, todavia, não se sustenta diante da orientação jurisprudencial consolidada no Superior Tribunal de Justiça,
no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor
. (AgInt no AREsp: 1856105/RJ, j. 02/05/2022, T3 - Terceira Turma, DJe 05/05/2022).

No caso, a Apelante é microempresa que celebrou contrato de adesão com a Cielo S.A., empresa de grande porte detentora de posição dominante no mercado de credenciamento de cartões, sem qualquer possibilidade de debate das cláusulas contratuais.

A assimetria técnica e informacional entre as partes é evidente, pois tem o controle exclusivo dos sistemas de processamento, dos registros de transações e dos parâmetros de cálculo das taxas aplicadas em cada operação, enquanto a Apelante se submete às condições impostas unilateralmente, sem acesso pleno aos critérios que determinam os valores descontados de suas vendas.

Essa vulnerabilidade técnica, que integra o conceito de hipossuficiência reconhecido pela jurisprudência do STJ, impõe o reconhecimento da relação de consumo e a aplicação do regime protetivo do CDC ao caso concreto.

Reconhecida a incidência do CDC, impõe-se aplicação do microssistema, em especial a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, VIII, diante da hipossuficiência técnica da Apelante e da verossimilhança das alegações.

O artigo 14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, afastando-a apenas nas hipóteses do § 3o, quais sejam, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Assim, a responsabilização civil da Apelada independe de indagações sobre dolo ou culpa, bastando a demonstração da conduta, do dano e do nexo causal.

A Recorrente apresentou os extratos de vendas fornecidos pela própria Recorrida e a planilha de inconsistências deles resultante, que identifica, com precisão e individualização de cada lançamento, as operações em que as taxas efetivamente praticadas divergiram das inicialmente contratadas, totalizando R$ 18.717,88 (dezoito mil, setecentos e dezessete reais e oitenta e oito centavos) a título de cobrança indevida.

Desse modo, à luz da responsabilidade civil objetiva e da inversão do ônus probatório decorrente do artigo 6o, VIII, do CDC, competia à Apelada demonstrar a regularidade de cada cobrança apontada como divergente, comprovando a existência de cláusula contratual ou ajuste específico que autorizasse a aplicação dos percentuais superiores identificados nas transações impugnadas, ônus do qual não se desincumbiu.

Com efeito, a Recorrida não trouxe aos autos o instrumento contratual originalmente firmado. A Apelada colacionou, na contestação, trechos de cláusulas que afirma pertencer ao contrato de credenciamento, sem, contudo, demonstrar que esses dispositivos correspondem efetivamente ao ajuste celebrado com a Apelante, tampouco apresentou aditivos ou comunicações formais que autorizassem, de forma individualizada, a variação dos percentuais cobrados ao longo da contratualidade.

Verifica-se que a Recorrente negou de forma categórica ter aderido ao serviço de antecipação de recebíveis e a Recorrida se limitou a invocar genericamente a existência do contrato, sem juntar qualquer prova de autorização expressa, gravação de atendimento ou outro elemento que demonstrasse a ciência e a anuência da contratante quanto à adesão a esse produto específico e oneroso.

Nesse aspecto, a solução da controvérsia dependia de prova que estava total e exclusivamente ao alcance da Apelada. Não havendo interesse em produzi-la, não ficou comprovada a autorização para a realização das antecipações de recebíveis ou outras taxas não informadas, o que configura falha no dever de informação previsto no artigo 6o, III, do CDC, e prática abusiva consistente na cobrança de contraprestação por serviço cuja contratação não foi demonstrada.

A falta de apresentação do contrato de credenciamento não pode ser imputada à Autora como omissão probatória quando é a própria Ré quem tem e controla o acesso a esse documento. A Ré, ao invocar o contrato como fundamento de sua defesa sem trazê-lo integralmente aos autos, assumiu para si o ônus de demonstrar que as taxas praticadas estavam em conformidade com o pactuado, ônus que não cumpriu.

Assim, evidenciada a cobrança indevida de valores superiores aos contratualmente pactuados, impõe-se a condenação da Apelada à restituição correspondente.

A pretensão de devolução em dobro também comporta acolhida.

Nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso, não se vislumbra engano justificável que pudesse afastar a incidência do referido dispositivo. A Cielo S.A. é empresa de grande porte, dotada de estrutura técnica e operacional especializada, detentora exclusiva dos sistemas de processamento e dos parâmetros de cálculo das taxas, e tinha plena ciência dos percentuais que praticava em cada transação e dos percentuais originalmente pactuados.

A divergência não decorreu de equívoco operacional isolado, mas foi identificada de forma recorrente em diversas transações, ao longo de todo o período contratual, outubro de 2019 a julho de 2024, sem que a Recorrida adotasse qualquer medida espontânea para corrigi-la ou ao menos comunicasse a variação dos percentuais à contratante.

Nessa conjuntura, a reiteração sistemática de cobranças a maior, ao longo de extenso período, afasta a hipótese de engano justificável e legitima a condenação à restituição em dobro.

Em caso semelhante a este, esta Câmara reconheceu a restituição em dobro, a propósito:

(...) 6. A Autora apresentou extratos de vendas emitidos pela própria ré e relatório de auditoria que cotejou cada transação com as condições comerciais pactuadas, identificando individualmente as operações em que as taxas aplicadas divergiram das taxas contratadas. 7. Uma vez apresentada prova documental indicativa das divergências, competia à credenciadora demonstrar a regularidade das cobranças, mediante comprovação de cláusulas contratuais ou ajustes específicos que autorizassem a aplicação de percentuais superiores, ônus do qual não se desincumbiu. 8. A mera invocação genérica de cláusula contratual que admite variação de taxas conforme fatores de mercado não supre o dever de transparência nem comprova a prévia comunicação ou anuência do contratante quanto aos novos percentuais. 9. A ausência de prova de que as taxas aplicadas correspondiam às condições comerciais vigentes e previamente aceitas pelo cliente autoriza a adoção da planilha apresentada pela autora como parâmetro para apuração das diferenças. 10. A cobrança reiterada de valores superiores aos pactuados, ao longo de inúmeras transações e por extenso período contratual, afasta a hipótese de engano justificável, impondo a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. (TJMT, RAC 1002401-57.2025.8.11.0046, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 31/03/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, DJe 06/04/2026).

Ante o exposto,
dou provimento ao Recurso
, reformo a sentença, julgo procedentes os pedidos iniciais e condeno a Apelada ao ressarcimento, em dobro, do valor de R$ 18.717,88 (dezoito mil, setecentos e dezessete reais e oitenta e oito centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Diante da sucumbência, condeno a Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Ao caso não se aplica a majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC, consoante tese firmada no Tema 1.059 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026